Tribunal: TJMT
Processo: 1027410-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027410-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE MAMEDE STELLATO registrado(a) civilmente como MAMEDE STELLATO - CPF: 022.600.429-53 (AGRAVADO), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ANA LUIZA LOUVERBECK CHAGAS - CPF: 439.325.838-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027410-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SISTEMA S.A.

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO E EDSON LUIZ STELLATO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PERSECUÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível, além das habituais consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, a adoção de outras fontes de pesquisas como a SUSEP e a CNSEG, como forma de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na execução.

Não é possível a penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, isso porquê os pertences e utilidades do executado são impenhoráveis, em consonância com art. 833, II do CPC

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027410-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SISTEMA S.A.

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO E EDSON LUIZ STELLATO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0002266-25.1998.8.11.0041
,
indeferiu os pedidos do Agravante para realizar consultas nos sistemas eletrônicos disponíveis sobre a penhora de planos de previdência privada, incluindo a consulta via Sistema PrevJud, bem como de expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à CNSEG (Confederação Nacional das Seguradoras).

O agravante sustenta que decisão deve ser reformada para que seja determinada “
a consulta ao sistema PrevJud ou, subsidiariamente, seja deferida a expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à CNSEG (Confederação Nacional de Seguradoras), para que esses Órgãos prestem informações que sejam úteis ao processo, já que, não é possível o acesso a esses sistemas diretamente pela parte recorrente, devido ao sigilo necessário dos documentos nesses casos.”

Assevera ainda que a penhora de bens na residência do executado é plenamente admissível, nos termos do que estabelece o art. 833, II do CPC.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP e a CNSEG, bem como a penhora de portas adentro na residência do Agravado e a determinação de juntada das declarações de imposto de renda dos anos-calendário 2001/2005. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 234860673.

A antecipação de tutela foi concedida em parte por meio da decisão de id. 242659199.

Contrarrazões ID. 252018156, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Determin

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0002266-25.1998.8.11.0041
, que
indeferiu os pedidos do Agravante para realizar consultas nos sistemas eletrônicos disponíveis sobre a penhora de planos de previdência privada, incluindo a consulta via Sistema PrevJud, bem como de expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à CNSEG (Confederação Nacional das Seguradoras).

O pedido comporta parcial provimento.

É possível a expedição de
ofícios
à
SUSEP
e à
CNseg
a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da executada, a título de previdência privada, se não recair sobre eles a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

Corroborando com esse entendimento, trago à baila julgados recentes oriundos desta E. Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG, BM&F BOVESPA E CETIP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A pesquisa via Sisbajud não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa. Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades.
Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)
(N.U 1018118-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024) (destaquei).

AGRAVO - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS (CNSEG) E PRA BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE SALDO DE EVENTUAIS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISAO REFORMADA.

Esta e. Câmara já proferiu orientação de que o entendimento sobre consulta adotado para o Bacenjud, Renajud e ao Infojud pode ser aplicado para outras fontes de pesquisas como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV por tratar de formas de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na Execução
(Agravo de Instrumento nº 1000894-15.2019.811.0000, julgado em 13.11.2019).
(N.U 1012601-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (destaquei).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PENHORA DE VALORES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE DE QUE O NUMERÁRIO DO EXECUTADO CONSTITUA MERO INVESTIMENTO, SEM CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E SEM OBJETIVO DE SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar
(EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Na espécie, ausentes prova de que a previdência privada mantida em favor do executado constitui mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, é de incidir a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC.

(N.U 1005986-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (destaquei).

Noutro giro, não é possível a penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, isso porquê os pertences e utilidades do executado são impenhoráveis, em consonância com art. 833, II do CPC:

“Art. 833.São impenhoráveis:

(...)

II- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;”

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para deferir a
expedição de ofício à CNseg e à Susep, e a consulta ao sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025